Tribunal: TJSP
Processo: 2331607-50.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução Penal. Livramento Condicional. Paciente condenado por tráfico de drogas e roubo majorado. Pleito de concessão de regime e livramento condicional. Determinação judicial de realização de exame criminológico como requisito subjetivo motivada pela pratica de falta, delitos graves e boletim informativo anotando – mau comportamento. Alegação de excesso de prazo para realização

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução Penal. Livramento Condicional. Paciente condenado por tráfico de drogas e roubo majorado. Pleito de concessão de regime e livramento condicional. Determinação judicial de realização de exame criminológico como requisito subjetivo motivada pela pratica de falta, delitos graves e boletim informativo anotando – mau comportamento. Alegação de excesso de prazo para realização do exame. Pedido de concessão do benefício com dispensa da avaliação técnica. Inocorrência. Ausência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Decisão judicial devidamente fundamentada. Ordem denegada.